Tribunal: TJES
Processo: 0002996-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002996-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. PROVA TESTEMUNHAL FIRME.
MANTIDA CONDENAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
D
O.

1.
No que tange à
materialidade, restou provada
pelo Auto de apreensão e
pela prova testemunhal,
a qual
também é suficientemente apta a demonstrar à autoria.

2. A
vítima reconheceu
o
ré
u
,
sem sombra de dúvidas,
como sendo autor
a
do fato.
Corroborando a versão da vítima,
em
J
uízo, foi colhida
a declaração
d
o
s

Policiais Militares que
atenderam à ocorrência.
C
onsoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos, como é o caso dos autos.
Precedente do STJ.

3
. Recurso conhecido e
im
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002996-56.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VITOR SILVA NASCIMENTO
,
em face da Sentença de fls. 129/132, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, que
o
condenou
pel
o

crime de roubo
qualificado

e corrupção de menor
(art. 157,

§2º, inc. II

do CPB e art. 244-B da Lei nº 8069/90), aplicando-lhe à pena de 06 (seis) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa requer a absolvição do réu, alegando ausência de provas.

A respeito dos fatos, n
arra a
denúncia
que,
em
29 de março de 2022
,
no período noturno, na Av. Lourival Nunes, na Serra
,
o
ré e um comparsa
menor,
simulando estar
em
armados,
abordaram a vítima Creuza Pereira, determinando que entregasse seu celular, tendo-o retirado da cintura da vítima e
empreend
ido
fuga.
Em seguida, militares os perseguiram e abordaram, apreendendo na mochila do réu o bem da vítima, um simulacro de arma de fogo e um canivete.

No que tange à
materialidade, restou provada
pelo Auto de apreensão de fl. 25 e
pela prova testemunhal,
a qual
também é suficientemente apta a demonstrar à autoria.

Isso porque, a
vítima
Creuza
, na esfera policial
(fls.
14/15)
reconheceu
o
ré
u
,
sem sombra de dúvidas,
como sendo autor do
s
fato
s
.

Insta registrar que,
consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos, como é o caso dos autos.

Corroborando a versão da vítima,
em
J
uízo, foi colhida
a declaração
d
o
s

Policiais Militares que
atenderam à ocorrência
,
afirmando, de modo coerente com suas declarações inquisitoriais,
que
a vítima informou-lhes o ocorrido e passou as características dos assaltante
s
, tendo eles, em seguida, abordado o
réu e o menor, tendo apreendido na mochila que dispensaram o celular da vítima
.

H
á, ainda, a confissão judicial do réu, quanto à prática delitiva, o emprego de simulacro e a companhia do menor.

Destarte, tratam-se de provas suficientes à condenação, a exemplo do seguinte julgado da Corte de Justiça:

(...
)
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos,
a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
. 3.
O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva
, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.(...
)
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018.)

Desse modo,
CONHEÇO d
a
Apelação
e
NEG
O
-LHE

PROVIMENTO
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)